Tribunal: TJMT
Processo: 1032486-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032486-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (AGRAVANTE), BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.513.946/0001-14 (AGRAVADO), TAISA MENDONCA DE OLIVEIRA - CPF: 367.235.988-22 (ADVOGADO), JOAO MARCELO SCHEMPF RUSSO - CPF: 465.914.848-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO REALIZADA NO MESMO ENDEREÇO EM QUE FOI REALIZADA A CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de nulidade da citação e de prescrição do débito, nos autos de ação monitória ajuizada por Boston Scientific do Brasil LTDA em face de Hospital Jardim Cuiabá LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a citação realizada em endereço onde funcionava empresa com nome semelhante e recebida por pessoa que se apresentou como representante seria nula, diante de alegada ausência de poderes de representação, e se isso comprometeria a validade dos atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação foi encaminhada para o endereço constante dos autos, sem comunicação prévia da parte acerca de eventual alteração de domicílio.

4. Aplica-se ao caso a teoria da aparência, uma vez que a citação foi recebida por pessoa que se apresentou como representante da empresa, sem qualquer ressalva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a citação recebida no endereço da empresa por pessoa que se apresenta como representante, não havendo nulidade na ausência de demonstração de prejuízo, conforme a teoria da aparência aplicada à citação de pessoas jurídicas."

R E L A T Ó R I O

Hospital Jardim Cuiabá LTDA
agrava contra decisão que, nos autos da ação de no 1042600-49.2019.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, em trâmite na 9a Vara Cível da Comarca de Barra do Cuiabá/MT rejeitou a alegação de nulidade de citação e de prescrição do débito.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “trata-se de ação monitória, proposta pela empresa Boston Scientific do Brasil LTDA em desfavor do Hospital Jardim Cuiabá LTDA, com o fim de que a requerida, ora agravante seja condenada a pagar o montante de R$ 82.093,90 (oitenta e dois mil noventa e três reais e noventa centavos) à requerente, ora agravada.”

Sustenta que “foi juntado aos autos a carta de citação com o fim de citar o requerido, porém, em resposta a citação, o oficial de justiça alegou que não foi possível proceder a citação do hospital Jardim Cuiabá, visto que o endereço informado não mais pertence ao Hospital, e sim, à Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá, conforme certidão de diligência de ID 43273312.”

Argumenta que “foi anexada aos autos a certidão de diligência de ID 57966597, na qual se esclareceu que a citação supostamente havia sido efetuada de forma positiva, a qual a Sra. Jacqueline M. Dzulinski, secretária da diretoria da Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá LTDA, se apresentou como representante do requerido e assim atestou sua concordância ao assinar o verso do mandado.”

Sustenta que “a intimação para o cumprimento de sentença somente foi frutífera quando a exequente requereu a intimação do Complexo Hospitalar de Cuiabá (nome fantasia da Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá LTDA), de modo que não houve a intimação válida do executado, Hospital Jardim Cuiabá (ID 114364710).”

Menciona que somente após a intimação na pessoa do seu sócio para responder ao agravo de instrumento no 1019464-44.2022.8.11.0000, em 10/10/2023, é que tomou conhecimento deste processo.

Alega que “as citações e intimações dirigidas ao executado foram realizadas na pessoa de terceiro sem poder de representar o réu, o que impossibilitou que o executado tomasse ciência da presente ação, ensejando por consequência, a nulidade de todos os atos processuais desde a citação.”

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida.

Ao final requer seja concedido o efeito suspensivo para determinar a suspensão dos autos de origem. No mérito requer o provimento do recurso para “
reconhecer a nulidade da citação do réu, ora agravante, Hospital Jardim Cuiabá LTDA, para responder a presente ação,
vez que o local onde foram realizadas a citação e intimação é a sede de outra empresa, desde 20/04/2018, conforme determinado nos autos do processo no 0036004-71.2016.8.11.0041, em trâmite perante a 7a Vara Cível desta Comarca,
com a consequente extinção do presente cumprimento de sentença e anulação da sentença de ID 68596733, com o retorno dos autos a fase de conhecimento;”

Liminar indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem,

O recurso deve ser desprovido.

A decisão agravada reconheceu a validade da citação nos seguintes termos:

“[...] Na fase cognitiva a executada foi citada pessoalmente pelo oficial de justiça, e de igual forma e no mesmo endereço foi intimada para cumprir a sentença, comparecendo aos autos apenas neste momento, de modo que deve arcar com o ônus processual. [...]” (Id. 252456168 - Pág. 2)

Nesse contexto, não tendo a parte recorrente comprovado que informou o juízo acerca de eventual alteração de endereço ou ainda de houve arrendamento, a meu sentir, é válida a citação encaminhada para o endereço constante dos autos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo
. Não se aplica a referida teoria quando a comunicação for recebida por funcionário da portaria do edifício, pessoa estranha aos quadros da pessoa jurídica. Precedentes. [...]
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.118.989/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Ainda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITORIA.
CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA
. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE REJEITADA.

1.
Vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo
.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada.

3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no REsp n. 1.774.909/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 1/4/2020.)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025